Tribunal: TJDFT
Processo: 0711747-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076 DO EG. STJ. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO.
I – O Acórdão no 1393482 decidiu pela fixação da verba honorária de sucumbência por equidade, e não com base no valor atualizado da causa.
II – O processo civil moderno orienta a atuação do Juiz pelos princípios de origem constitucional previstos no art. 8o do CPC, do bem social, da proporcionalidade e da razoabilidade.
III – A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, em situação distinta da constante do Tema 1.076 do eg. STJ, deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV – Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão.